Tribunal: TJDFT
Processo: 0714162-60.2018.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714162-60.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WILLIAM VELOSO DE SOUZA RÉU: ISAAC NEWTON PIRES DA SILVA, JULLIANA RODRIGUES COSTA D E S P A C H O Manifeste-se o autor, após a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, sobre o retorno do Mandado. Prazo de 10 (dez) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator